Tribunal: TJPA
Processo: 0805437-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805437-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE WILDEBERGUE SANTOS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTS. 147, “CAPUT”, 148, §1º, I E 140, §3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, III, DA LEI Nº 11.340/2006. VIOLENCIA DOMESTICA.

1.
AUSÊNCIA DE MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física das vítimas, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, considerando, ainda, a sua periculosidade, vez que o crime foi cometido no contexto da violência doméstica, com ameaça de morte de sua esposa, enteada, e próprio filho, colocando inclusive uma faca na barriga deste último, ocasião em que foi xingado e ameaçado de morte por ser homossexual.
2
.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO CABIMENTO.
O paciente não

comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
3
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ WILDEBERGUE SANTOS SANTANA
, apontando, como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA.

Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 25/05/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 147, “caput”, 148, §1º, I e 140, §3º, todos do Código Penal e art. 12, III, da Lei nº 11.340/2006. Em seguida, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão foi convertida em preventiva.

Contra a segregação cautelar insurge-se o paciente, por meio do presente writ, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus, alegando, para tanto, ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva, e a presença, em seu favor, de condições pessoais favoráveis. Além disso, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia de COVID-19.

Ao final pugna pela concessão de liminar para concessão de liberdade provisória, e subsidiariamente,

medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, confirmado o writ definitivamente.

Distribuído os autos, coube a minha relatoria, pelo que a indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade tida coatora.

As informações de estilo foram prestadas, esclarecendo que o paciente figura como flagranteado nos autos de prisão em flagrante ocorrido no dia 25/05/2020.

Dos fatos apresentados, constatou-se que o paciente, após consumir bebida alcoólica, em sua casa, ficou muito alterado, passando a agredir e ameaçar todos que ali estavam com ele, dentre os quais: sua esposa Josiana Santana, a enteada Patrícia Horta, e seu filho Wilde Santana, tendo o paciente colocando uma faca na barriga deste último, ocasião em que foi xingado e ameaçado de morte por ser homossexual.

Constatou-se, ainda, que as agressões somente cessaram com a interferência do Sr. Ronildo. Não conformado, o paciente trancou as vítimas em um quarto e ameaçou tocar fogo na casa com todos dentro, e somente com ajuda de vizinhos as vítimas conseguiram sair do quarto e acionaram a polícia militar, que ao chegar no local conduziu todos para à DEPOL.

Na Depol, a autoridade policial teve que acionar o Hospital Municipal eis que o comportamento do paciente exigia a intervenção médica com uso de calmante e diurético.

Entendendo este juízo pela presença dos indícios suficientes, foi a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, na oportunidade não foi designada audiência de custódia, considerando o que dispõe o art. 8º da Recomendação de nº 62 de 17 de março de 2020, do CNJ.

No dia 03/06/2020, foi encaminhado pela autoridade policial o IPL, o qual, no mesmo dia, foi autuado e encaminhado ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado está baseado na ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva, em virtude da presença de condições pessoais favoráveis, bem como na substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da pandemia de COVID-19.

Quanto a alegação de revogação da prisão preventiva diante da ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física das vítimas, a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, considerando, ainda, a sua periculosidade, vez que o crime foi cometido no contexto da violência doméstica, com ameaça de morte de sua esposa, enteada, e próprio filho, colocando inclusive uma faca na barriga deste último, ocasião em que foi xingado e ameaçado de morte por ser homossexual.

Dessa forma, entendo justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, visto estarem presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, bem como, uma vez solto poderá reiterar a prática delitiva. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 18/06/2020